Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707748-49.2023.8.07.0007 APELANTE: GEOVANO FERNANDES DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Manifeste-se o apelado acerca da petição de id 54742762. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 13/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator